Tribunal: CARF
Processo: 19726.001645/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.001645/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733/SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
“conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito” (artigo 173, I do CTN).
Na hipótese dos autos, inexistindo pagamento antecipado, verifica-se que parte
do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173,
inciso I, do CTN.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.001645/2009-59
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 11/1997,
inclusive. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19726.001645/2009-59, em face da Decisão-Notificação no 11.401/0829/2003, daGerência
Executiva do Rio de Janeiro Centro, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 24 de
setembro de 2003, na qual se compreendeu pela procedência do lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Decisão-Notificação, que assim
os relatou:
“Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização, pertinente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga pela empresa a seus empregados,
no montante de R$ 219.894,50 (Duzentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e cinqüenta centavos), consolidado em 15/07/2003. -
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

2. As auditoras fiscais esclarecem em relatório, de fls. 104 a 111, que as contribuições
apuradas no referido crédito previdenciário, referem-se a verbas de natureza salarial não
incluídas em folhas de pagamento, as quais deveriam fazer parte da base imponível para
o cálculo da exação previdenciária devida. A auditoria informa, ainda, que a Sociedade
Brasileira de instrução (SBI) jamais fez jus ao benefício da isenção da Cota Patronal,
motivo pelo qual foi lavrada a notificação sob exame.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com a exigência fiscal, a SBI impetrou, dentro do prazo regulamentar
para apresentação de defesa, impugnação contestando o lançamento através do
instrumento de fls. 198 a 239, com as alegações a seguir, reproduzidas em síntese.
3.1. Não há que se falar em co-responsabilidade dos professores Candido Antonio José
Francisco Mendes de Almeida e Antonio Luiz Mendes de Almeida, já que não se
configura qualquer hipótese prevista no art. 135, inciso III co CTN;
3.2. A presente autuação não observou, materialmente os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, ofendendo, ainda, o princípio da razoabilidade,
tendo em vista que à impugnante foi concedido um prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa nas 43 (quarenta e três) NFLD 's que foram apuradas pelas ilustres
fiscais em praticamente um ano;
3.3. As autuações anteriores foram objeto de diversas ofensas ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório a ponto de serem anulados os procedimentos
administrativos pelo colendo Conselho de Recursos da Previdência Social, sendo que
tais nulidades se deram por motivo de cerceamento de defesa;
3.4. As contribuições previdenciárias têm natureza jurídica de tributo, sendo reguladas
pelo art. 173, l, combinado com o art. 150 § 4°, ambos do CTN, estando, então,
atingidas pela decadência todas as contribuições cobradas até 15/07/1998, uma vez que
a autuação foi realizada em 15/07/2003;
3.5. A Sociedade Brasileira de Instrução é uma entidade reconhecida desde 1905 como
de utilidade pública e detentora de certificado de fins filantrópicos concedido desde
1971 pelo Conselho Nacional de Serviço Social;
3.6. A Academia de Comércio do Rio de Janeiro foi criada como um Órgão integrante
da Sociedade Brasileira de Instrução, não possuindo personalidade jurídica própria;
3.7. “a Academia de Commercio do Rio de Janeiro nunca existiu como pessoa juridica:
todo o sempre, desde sua criação (e posterior transformação na hoje Escola Técnica de
Comércio Candido Mendes), ele foi Órgão mantido pela única pessoa juridica que todo
o tempo existiu, a SBI”.
3.8. “a Academia de Commercio é a SBI: em 1905, à data do Decreto 1.339, a única
entidade mantida pela SBI era a Academia de Commercio, e já foi resolvido pelo art. 49
do Decreto ng 752, de 16/02/93, que o reconhecimento da utilidade pública federal vale
para o todo ou para a parte, exatamente porque se comunica, para os efeitos legais, até
mesmo em caso de cisão (o que dizer, então, para um caso como o destes autos, em que
a entidade mantida sempre foi Órgão da mantenedora e, na data da declaração de
utilidade pública, era o único Órgão?)”
3.9. “Com exceção da falsa alegação e que a SBI e a Academia de Comercio seriam
pessoas jurídicas distintas, o INSS não especificou no relatório da autuação qualquer
outro requisito legal a que teria desatendido a Sociedade, de molde a impedi-la de gozar
os devida." benéficos da isenção. A partir da falsa premissa, limitou-se a asseverar que a
cota patronal era devida”.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

3.8.A fiscalização da Previdência Social não é competente para retirar das entidades
filantrópicas os favores concedidos por lei;
3.9. A Sociedade Brasileira de Instrução sempre preencheu todas as condições de gozar
do favor fiscal;
3.10. De acordo com o art. 59 do Decreto ng 752/93 a competência para julgar a
condição de entidade de fins filantrópicos e cancelar o Certificado continuaram com o
Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), transferindo-se, posteriormente, tal
atribuição ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) por força da Lei ng
8.742/93.
3.11. “Em 26.11.1997, o CNAS concedeu o Certificado de Fins Filantrópicos com
validade no período de 01.01.1995 a 31.12.1997, assegurando a validade do Certificado
concedido desde 1971”.
3.12. Posteriormente a SBI requereu a renovação do referido Certificado, o que foi
negado em 05.05.1997, interpondo recurso e da referida decisão recursal aguarda o
pedido de reconsideração interposto.
3.13. O valor consolidado cobrado encontra-se incorreto, pois lançado períodos já
atingidos em notificações anteriores. Sequer houve conferência, por parte da
fiscalização, acerca do ponto.
3.14. Também não foram computados vários dos valores que a própria Caixa
Econômica Federal recolhe, compensando créditos da SBI junto ao FIES com seus
débitos junto à Previdência Social;
3.14. A legislação aplicada impôs cobrança de correção monetária calculada pela UFIR,
em paralelo aos juros de mora computados pela taxa de referência utilizada no âmbito
do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia para Títulos Federais), que
correspondendo à remuneração de captação no mercado, traz embutida expectativa de
inflação, o que fere diversos incisos do an. 5° da Constituição Federal;
4. O sujeito passivo apresenta, ainda, trechos de jurisprudência e diversos dispositivos
constitucionais, legais e normativos que entende amparar suas alegações, solicitando,
por fim, que o crédito previdenciário seja julgado improcedente.
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa da referida Decisão-Notificação, a qual consta às
fls. 479/489 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/1994 a 12/1998
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COTA
PATRONAL.
ISENÇAO.
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA UTILIDADE PUBLICA FEDERAL.
Para isenção da cota patronal da contribuição previdenciária a entidade beneficente deve
possuir, entre outros requisitos previstos no art. 55 da Lei ng 8.212/91, o
reconhecimento como de utilidade pública federal.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.”
A parte dispositiva da Decisão-Notificação recorrida possui o seguinte teor:
“Isto posto, e
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente o presente lançamento, e
DECIDO:
1. Declarar os contribuintes devedores à Seguridade Social do crédito previdenciário
apurado na presente NFLD;
2. intimar o contribuinte desta decisão.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 496/544,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Conforme despacho de fls. 628, empresa obteve decisão favorável nos autos do
Mandado de Segurança n° 2004.51.01.008486-4, já transitado e julgado em 15/05/2008,
determinando que fosse processado seu recurso administrativo sem a exigência do prévio
depósito.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa
observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu
artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Decadência parcial.
O lançamento em questão foi consolidado em consolidado em 15/07/2003 (fl. 4),
abrangendo as competências 01/1994 a 12/1998, tendo sido cientificado a contribuinte do
lançamento em 24/07/2003 (fl. 472).
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Conforme precedente (acórdão 9202-009.819) da 2a. Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aplicando o entendimento firmado pelo STJ do Recurso Especial no 973.733
– SC, entendeu-se nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN e que, na hipótese de não haver antecipação do
pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
Desse modo, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo
173, inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD,
parte do lançamento já se encontrava abrangido pela decadência.
Ocorre que a competência 11/1997, cujo tributo possui vencimento em 12/1997,
poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2002, conforme art. 173, I, do CTN.
Todavia, a competência 12/1997, cujo tributo possui vencimento em 01/1998,
poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2003, conforme art. 173, I, do CTN.
Por tais razões, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo
173, inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento até a competência
11/1997, inclusive.
Do pedido de aproveitamento de pagamentos. Do valor do crédito.
A Decisão-notificação bem apreciou tais alegações da contribuinte, de modo que
reproduzo abaixo trechos do acórdão recorrido, adotando-o como razões de decidir:
“16. Quanto à alegação da impugnante de que não foram computados os valores que a
própria Caixa Econômica Federal recolhe, compensando créditos da SBI junto ao FIES
com seus débitos junto à Previdência Social, tem-se a esclarecer que os mesmos foram
aproveitados nos levantamentos referentes ao desconto dos segurados, conforme
julgamento da NFLD DEBCAD n9 35.563.082-6, de 15/07/2003, portanto, não procede
tal alegação.
(...)
21. Outra contestação do contribuinte diz respeito ao valor do crédito previdenciário, o
qual entende estar incorreto, pois, teoricamente, teriam sido lançados períodos já
atingidos em notificações anteriores.
21. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que este lançamento tenha sido
efetuado em duplicidade, relativamente à eventual cobrança do mesmo crédito
previdenciário em período atingidos por outras notificações. E, como se sabe, o que não
está nos autos não está no mundo. Portanto, não há que se falar em duplicidade de
lançamentos.”
Improcedem as alegações da contribuinte, portanto.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Deste modo, não há como acolher a tese da recorrente, não merecendo provimento
o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
Da Relação de Representantes Legais. Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Imunidade.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7o do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Neste tocante, destaco que foi firmada tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso
extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas
a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Contudo, no caso, verifica-se que a contribuinte não ter logrado êxito em fazer
prova de que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de
lei formal complementar, de modo que compreendo que a contribuinte, por insuficiência de
provas apresentadas, não faça jus a imunidade/isenção, conforme 195, § 7o, da CF, da cota
patronal (parte da empresa).
Transcrevo abaixo trecho do relatório fiscal, à fl. 108, que consta os fundamentos
pela qual não foi considerada a imunidade/isenção pela autoridade fiscalizadora:
O Titulo de Utilidade Pública Federal apresentado pela empresa pertence à outra
entidade não podendo ser utilizado pela Sociedade, pois o mesmo deveria coimas em
nome da entidade mantenedora e não da entidade mantida;
O pedido de renovação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos foi indeferido
pelo CNAS conforme dito anteriormente;
Em fiscalizações anteriores foram apurados créditos em relação a cota patronal. O
Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, nos Acórdãos citados acima,
considerou que a notificada jamais atendeu aos quesitos mínimos para fazer jus ao
beneficio da isenção;
A empresa nunca apresentou o Relatório Anual circunstanciado de mas atividades ao
INSS, conforme determina o inciso V do artigo 55 da Lei n 8.212/91.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 11/1997, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.001645/2009-59

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital